Tribunal: TJSP
Processo: 2283247-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283247-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente KEROLIN
NATALIA VERÍSSIMO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da impetração e, na parte conhecida, denegaram a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283247-60.2020.8.26.0000 - Voto no 38.825.
2
Habeas Corpus no 2283247-60.2020.8.26.0000.
Comarca de Araçatuba.
Paciente: Kerolin Natalia Veríssimo da Costa.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Voto no 38.825.
1. Em favor da ré Kerolin Natália Veríssimo
da Costa a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer a
paciente ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba, nos autos no
1500060-35.2020.8.26.0603, porque ao condená-la por sentença
proferida em 19 de outubro de 2020, como incursa nos artigos 33,
“caput”, c.c. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006, a cinco anos e
dez meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, negou-lhe o
direito de recorrer em liberdade, embora fizesse jus ao benefício.
Afirma ser a ré primária e fazer jus ao reconhecimento do tráfico
privilegiado, com a fixação do regime prisional aberto e aplicação
de penas restritivas de direitos. Além disso, estão ausentes os
requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva e vigora em
favor dela o princípio da presunção de inocência.
Por tais razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser deferido à paciente o direito de poder recorrer em
liberdade, expedindo-se alvará de soltura, bem como a aplicação
do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e o
regime aberto de prisão, substituída a pena privativa de liberdade
por sanção restritiva de direitos.
Indeferida
a
liminar
e
dispensada
a
requisição de informações à autoridade impetrada, a ilustrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283247-60.2020.8.26.0000 - Voto no 38.825.
3
Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial conhecimento da
ordem e por sua denegação.
É a síntese do necessário.
2. Consta dos autos ter sido a paciente
presa preventivamente e denunciada como incursa nos artigos 33,
“caput”, c.c. 40, V, ambos da Lei 11.343/06. Ao término da
instrução ela foi condenada a cinco anos e dez meses de reclusão,
em regime prisional inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três
dias-multa, no piso mínimo, negado o direito ao recurso em
liberdade porque “A ré não têm vínculos com o distrito da culpa e
ainda tendo-se em conta que “A vedação à liberdade provisória para o
delito de tráfico de drogas advém da própria Constituição, a qual prevê
a sua inafiançabilidade (art. 5o, XLIII)” (STF, HC 95015-SP, rel. Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI;
HC
97463-MG,
rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI; HC 100228-SP, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI),
e também “da vedação legal imposta pelo art. 44 da Lei no 11.464/07'
(STF, HC 95671/RS, rel. Min. ELLEN GRACIE; HC 95060/SP, rel. Min.
AYRES BRITTO, mesmo porque “Tráfico de entorpecentes. Ausência de
irregularidade na prisão. Auto de prisão em flagrante formalmente
correto, de acordo com as normas constitucionais e processuais penais.
Indícios de autoria e materialidade. Necessidade da custódia para
garantia da ordem pública e da paz social. Não cabimento da aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão” (TJSP, HC 541562128260000-
SP 0054156-21.2012.8.26.0000, rel. Des. SERGIO COELHO), e mais,
“Necessidade da custódia cautelar, especialmente para resguardar a
garantia da ordem pública, impedindo a continuidade do comércio ilegal
de drogas - Incidência do art 312 CPP - Primariedade, residência fixa e
ocupação licita, condições que, embora essenciais à obtenção da
benesse, não bastam, de per si, para ensejar, automaticamente, a
soltura do paciente” (TJSP, HC 990101150603-SP, rel. Des. AMADO DE
FARIA), não poderá recorrer em liberdade, recomendando-se à prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283247-60.2020.8.26.0000 - Voto no 38.825.
4
em que se encontra (...)” (fls. 56/57).
Como se pode observar, a decisão que
negou à paciente o direito de recorrer em liberdade está
fundamentada,
porquanto
calçada
nas
circunstâncias
que
ensejaram o decreto de prisão preventiva dela e já reafirmada
nesta instância, agora incrementadas com a necessidade de se
garantir a aplicação da lei penal, porquanto condenada ao
cumprimento de penas expressivas, a serem descontadas em
regime prisional inicial fechado, a par da imperiosa exigência de se
preservar a ordem, a segurança e a saúde pública.
Com efeito, era mesmo caso de manter a
custódia da paciente, pois se ela vinha presa desde o início da
instrução processual, à vista da necessidade da medida, devidamente justificada quando da decretação da prisão
preventiva, em face da gravidade concreta da conduta delituosa,
com a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes
em seu poder -mais de 10 quilos de maconha- que eram
transportados do Estado de Mato Grosso do Sul para o Distrito
Federal, e da necessidade de ser preservada a ordem pública,
evitando-se a reiteração delitiva, a custódia cautelar deve
mesmo ser preservada com o advento da sentença condenatória,
não se justificando agora a soltura dela, mormente por persistirem
as razões para mantê-la encarcerada provisoriamente, acrescidas
do fato de já estar condenada a pena privativa de liberdade a ser
cumprida no regime prisional inicial fechado, que não permite a
concessão de nenhum benefício liberatório imediato. Com isso, a
par de resguardar a ordem pública, acautelando-se o meio social
contra a reincidência nessa nefasta atividade criminosa, que
sabidamente tantos males causa à sociedade e à saúde pública,
trazendo a reboque uma infinidade de outros delitos, se assegura a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283247-60.2020.8.26.0000 - Voto no 38.825.
5
efetiva aplicação da lei penal, como anotado na decisão atacada.
Bem por isso, a paciente não faz mesmo jus a poder recorrer
em liberdade.
Tal proceder não representa ofensa ao
princípio constitucional da presunção de inocência, como já
consagrado na Súmula no 9 do Superior Tribunal de Justiça, que
assim dispõe: “A exigência da prisão provisória para apelar não ofende
a garantia constitucional da presunção de inocência.”.
Aliás, ofende a lógica e o bom senso que,
presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva no
curso da instrução e, não se alterando esse quadro com o advento
da decisão condenatória, possa a ré, condenada por crime grave,
inclusive de natureza hedionda, a cumprir pena de cinco anos e
dez meses de reclusão em regime prisional inicial fechado, possa
ser posta em liberdade para apelar, o que lhe conferiria passe livre
para se evadir, com grave risco à aplicação da lei penal e
descrédito para a Justiça.
A respeito o colendo Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que, “(...). 5. Tendo o paciente permanecido preso
durante toda a instrução, não deve ser permitido recorrer em liberdade,
especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a
custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação
em primeiro grau.” (HC no 529616, 5a Turma, Relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, julgado em 23.06.2020, DJe de 29.06.2020) e
“Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença
condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso
durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva,
sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1o, do Código de
Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283247-60.2020.8.26.0000 - Voto no 38.825.
6
levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento,
desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312
do mesmo diploma, o que ocorreu no caso.” (AgRg no RHC no 126343,
6a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 30.06.2020, DJe
de 04.08.2020).
Observe-se ainda que primariedade e bons
antecedentes, por si sós, não conferem à paciente o direito de ter
revogada a prisão cautelar, se presente razões suficientes a
justificar a manutenção da medida constritiva, como aqui se
verifica, sendo impossível nos estreitos limites da impetração a
análise aprofundada dos elementos de convicção reunidos no
processo de molde a apurar se no julgamento da apelação poderá
ou não ser reconhecida a hipótese do tráfico privilegiado, com
imposição do regime aberto de prisão e aplicação de sanções
alternativas, de tal forma que nesse aspecto não se pode conhecer
do pedido.
Nesse sentido já decidiu o colendo Superior
Tribunal de Justiça que “Não há falar em ofensa ao princípio da
homogeneidade das medidas cautelares no particular, pois não cabe a
esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, antecipar a
provável colocação da paciente em regime aberto ou a substituição da
sua pena de prisão por restritiva de direitos, o que implicaria análise do
conjunto fático probatório, inviável nesta via estreita. (...). Recurso
ordinário desprovido”. (RHC 77.070/MG 2016/0268992-0, 5a Turma,
Relator Ministro Felix Fischer julgado em 16.02.2017, DJe de
15.03.2017).
Portanto, justificado o decreto de prisão
preventiva com base em elementos concretos dos autos, não se
vislumbra o constrangimento ilegal invocado, de modo que, na
parte em que do pedido se conhece, a denegação da ordem é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283247-60.2020.8.26.0000 - Voto no 38.825.
7
rigor.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da impetração e, na parte conhecida, denega-se a ordem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -